Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702957-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARI AMÉLIA AMPESSAN SCOPEL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Prescrição decenal. Conta vinculada ao pis-pasep. Data do saque. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de conhecimento, sob o fundamento de prescrição decenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações relativas a contas vinculadas ao PIS-PASEP, à luz das teses fixadas pelo STJ no Tema Repetitivo 1150. III. Razões de decidir 3. O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150, ocorre na data em que o titular toma ciência do dano, isto é, no momento da realização do saque. 4. A ação foi ajuizada após o transcurso do prazo decenal, portanto, prescrita a pretensão. IV. dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese: O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se discute a correção do saldo de conta vinculado ao PASEP; O prazo prescricional decenal tem seu termo a quo a data do saque do valor em conta PASEP pelo correntista. A recorrente alega violação ao artigo 308 do Código Civil, afirmando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar, através de comprovante de saque/pagamento, que efetivamente pagou as cotas do PASEP pertencentes à insurgente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 308 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Entretanto, nota-se que a apelante realizou o saque do saldo de conta, em sua integralidade, no dia 19 de setembro de 1988” (ID 68442350). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020